Tribunal: TJES
Processo: 0035474-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0035474-05.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDES FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANTA CLARA MINERACAO LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECU
RSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
A requerida opôs embargos monitórios, suscitando prejudicial de mérito de prescrição.
2.
Não há como reconhecer que a edição da Resolução “N” nº 1295/2011, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo.
3
.
Além disso, consoante reiterados precedentes deste e. TJES, a mera manifestação de intenção de renegociação da dívida não é hipótese reconhecida de suspensão do prazo prescricional.
5.
Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas d
es
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes (ID n. 5217284), contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES (ID n. 5217032), que acolheu os embargos monitórios para reconhecer a ocorrência do fenômeno na prescrição quinquenal dos pedidos autorais.

Via de consequência, a magistrada condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes argumentou, em suas razões recursais (ID n. 5217284), que não ocorreu a prescrição, uma vez que o seu prazo foi interrompido nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, com a publicação de medidas provisórias que regulamentaram a possibilidade de renegociação.

Contrarrazões da apelada no ID n. 5217286, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA:-

Boa tarde aos excelentíssimos desembargadores, a douta representante do Ministério Público, aos demais serventuários do egrégio Tribunal de Justiça e meus colegas advogados presentes.

Gostaria, especialmente, com todas as vênias possíveis, de cumprimentar os desembargadores na pessoa do Desembargador Aldary, que tive o prazer de ser meu professor de Direito Constitucional na FDV.

O caso versa sobre uma Ação Monitória que é referente a debêntures não conversíveis em ações emitidas nos anos de 1993, 1994 até o ano de 1999 e que, em teoria, não teria sido realizado o pagamento pela apelada, que é a Santa Clara Mineração.

Essa é uma matéria, de forma alguma, vinculando os excelentíssimos desembargadores, mas que, em casos análogos, já foi julgado pela 2ª e pela 3ª Câmaras do egrégio Tribunal de Justiça no reconhecimento da prescrição dessa Ação Monitória.

E por que a prescrição? Porque não tendo ocorrido mais da metade do prazo prescricional, lembrando aqui que essas debêntures foram emitidas sob a égide do Código Civil de 16, e não tendo ocorrido mais da metade do prazo prescricional, que seria à época de 20 anos, ela passa a ser regida, então, pelo novo prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil de 2002, que é, então, de 5 anos, conforme reconhecido pelo STJ em razão do artigo de transição 2.058 do Código Civil de 2002.

E, nesse cenário, então, o STJ entende, o Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional, quando já vencida as obrigações, como é o caso em deslinde, ele vai ter início, exata e precisamente, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que ocorreu, permissa máxima vênia algum equívoco meu aqui de cabeça, em fevereiro de 2003.

O que significa, Desembargadora Marianne, que o prazo prescricional de 5 anos teria, então, vencido em fevereiro de 2008; ressaltando que a ação monitora foi ajuizada em novembro de 2016, passado, então, permissa máxima vênia, mais de 8 anos do prazo prescricional para a propositura da ação.

Argumenta, em sede de apelação, o FUNDES, tendo juízo reconhecido a prescrição, que as medidas provisórias emitidas nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 e 2014 teriam o condão de tornar imprescritíveis as pretenções do FUNDES e fazer uma extensão
ad eternum
do prazo prescricional até o dia que o FUNDES entendesse, por bem, realizar o exercício do seu direito.

E aí, permissa máxima vênia, pelo menos nas aulas que eu tive com o Desembargador Aldary, medida provisória não tem o condão de alterar normas de direito material ou processual. Está lá no artigo 22 da Constituição Federal. E medida provisória tem o condão de alterar questões de urgência e emergência, conforme, salvo engano, está lá no artigo 62 da Constituição Federal.

Então, considerando toda essa situação fática, pugnamos aqui pela manutenção integral da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de 1º Grau para, seguindo os demais entendimentos das outras câmaras cíveis desse egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, pelo reconhecimento e manutenção da prescrição.

Ressaltando, por oportuno, que eventualmente, que de fato não se espera, havendo o afastamento da prescrição, esses autos devem retornar ao juízo de origem para apreciação das outras matérias arguidas em sede de embargos à execução e que não foram analisadas pelo juízo primevo, considerando que ele acolheu de ponto a prejudicial de mérito suscitada.

Com base nisso, então, pugnamos pela manutenção integral da sentença de Primeira Instância, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios pelo artigo 85, parágrafos 12 e 11 do Código de Processos Civil de 2015.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes (ID n. 5217284), contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES (ID n. 5217032), que acolheu os embargos monitórios para reconhecer a ocorrência do fenômeno na prescrição quinquenal dos pedidos autorais.

Via de consequência, a magistrada condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes argumentou, em suas razões recursais (ID n. 5217284), que não ocorreu a prescrição, uma vez que o seu prazo foi interrompido nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o busílis do presente recurso limita-se à análise da tese trazida pelo apelante de interrupção do prazo prescricional da pretensão monitória, com a publicação de medidas provisórias que regulamentaram a possibilidade de negociação da devolução dos valores ao Fundes e da inércia da empresa devedora após notificada.

De início insta esclarecer ser incontroverso nos autos que o prazo prescricional aplicável à hipótese em apreço é de 5 (cinco) anos, residindo a controvérsia quanto ao termo inicial de sua contagem, diante da alegação da recorrente de causa interruptiva de sua contagem.

Neste particular, não há como reconhecer que a edição da Resolução “N” Nº 1295/2011, por parte do Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo.

Além disso, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a mera manifestação de intenção de renegociação da dívida não é hipótese reconhecida de suspensão do prazo prescricional

Ademais, destaco que o tema não é novidade neste e. Tribunal de Justiça, que já se manifestou em diversas oportunidades em feitos similares envolvendo o FUNDES, sob gestão do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E NÃO CONVERSÍVEIS - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/02 - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS NO PERÍODO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO VALOR DA CAUSA EM CIFRA MILIONÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS NA FIXAÇÃO MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. No caso, inequívoca a ocorrência da prescrição, pois a ação monitória foi ajuizada em 28 de janeiro de 2010, cerca de 10 (dez) anos depois do vencimento da obrigação. 5. As provas dos autos demonstram que nenhuma providência em relação ao débito vencido foi tomada pela Apelante, deixando transcorrer integralmente o prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, I, do CC/2002), pois ao contrário do que afirmado, não houve negociação entre as partes ou tentativa de recebimento do valor, mas clara inércia da credora com relação ao direito de cobrança do seu crédito. [...] 9. Recursos conhecidos e improvidos. Majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100021385, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. [...] 3. - A alegação do apelante de que a prescrição estava suspensa em razão das tratativas visando renegociação com o apelado não merece prosperar porque não configuram causa de suspensão da prescrição. 4. - Eventuais tratativas visando renegociação da dívida não representam óbice para cobrança judicial dela. Por sinal, há nos autos correspondência enviada pelo autor para o réu, datada de 28 de maio de 2001, tratando de renegociação, na qual está expresso que no caso de empresas em fase de execução judicial, o prosseguimento das renegociações fica condicionado ao prévio pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160355996, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ART. 206, §5º, I, DO CC - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 5. Dívida vencida em 2001, cuja cobrança judicial somente ocorreu em 15/12/2016, ou seja, aproximadamente quase 15 anos, portanto após o vencimento do débito inadimplido, sendo inconteste a prescrição da ação de cobrança. 6. Recursos conhecidos e desprovidos, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355897, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Conclui-se, pois, que a sentença se revela irretocável diante da inequívoca ocorrência de prescrição do direito autoral.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, visto que, de fato,
"não há como reconhecer que a edição da Resolução “N” Nº 1295/2011, por parte do Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo".

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035474-05.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDES FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: OCTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - ES4028, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
APELADO: SANTA CLARA MINERACAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A, GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, LETICIA SERRAO CHIEPPE - ES10673-A, STELA MARA CARDOSO REIS - MG99059

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes (ID n. 5217284), contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES (ID n. 5217032), que acolheu os embargos monitórios para reconhecer a ocorrência do fenômeno na prescrição quinquenal dos pedidos autorais.

Via de consequência, a magistrada condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes argumentou, em suas razões recursais (ID n. 5217284), que não ocorreu a prescrição, uma vez que o seu prazo foi interrompido nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o busílis do presente recurso limita-se à análise da tese trazida pelo apelante de interrupção do prazo prescricional da pretensão monitória, com a publicação de medidas provisórias que regulamentaram a possibilidade de negociação da devolução dos valores ao Fundes e da inércia da empresa devedora após notificada.

De início insta esclarecer ser incontroverso nos autos que o prazo prescricional aplicável à hipótese em apreço é de 5 (cinco) anos, residindo a controvérsia quanto ao termo inicial de sua contagem, diante da alegação da recorrente de causa interruptiva de sua contagem.

Neste particular, não há como reconhecer que a edição da Resolução “N” Nº 1295/2011, por parte do Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo.

Além disso, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a mera manifestação de intenção de renegociação da dívida não é hipótese reconhecida de suspensão do prazo prescricional

Ademais, destaco que o tema não é novidade neste e. Tribunal de Justiça, que já se manifestou em diversas oportunidades em feitos similares envolvendo o FUNDES, sob gestão do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E NÃO CONVERSÍVEIS - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/02 - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS NO PERÍODO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO VALOR DA CAUSA EM CIFRA MILIONÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS NA FIXAÇÃO MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. No caso, inequívoca a ocorrência da prescrição, pois a ação monitória foi ajuizada em 28 de janeiro de 2010, cerca de 10 (dez) anos depois do vencimento da obrigação. 5. As provas dos autos demonstram que nenhuma providência em relação ao débito vencido foi tomada pela Apelante, deixando transcorrer integralmente o prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, I, do CC/2002), pois ao contrário do que afirmado, não houve negociação entre as partes ou tentativa de recebimento do valor, mas clara inércia da credora com relação ao direito de cobrança do seu crédito. [...] 9. Recursos conhecidos e improvidos. Majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100021385, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. [...] 3. - A alegação do apelante de que a prescrição estava suspensa em razão das tratativas visando renegociação com o apelado não merece prosperar porque não configuram causa de suspensão da prescrição. 4. - Eventuais tratativas visando renegociação da dívida não representam óbice para cobrança judicial dela. Por sinal, há nos autos correspondência enviada pelo autor para o réu, datada de 28 de maio de 2001, tratando de renegociação, na qual está expresso que no caso de empresas em fase de execução judicial, o prosseguimento das renegociações fica condicionado ao prévio pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160355996, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ART. 206, §5º, I, DO CC - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 5. Dívida vencida em 2001, cuja cobrança judicial somente ocorreu em 15/12/2016, ou seja, aproximadamente quase 15 anos, portanto após o vencimento do débito inadimplido, sendo inconteste a prescrição da ação de cobrança. 6. Recursos conhecidos e desprovidos, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355897, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Conclui-se, pois, que a sentença se revela irretocável diante da inequívoca ocorrência de prescrição do direito autoral.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035474-05.2016.8.08.0024.

RELATOR: DES
.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, visto que, de fato,
"não há como reconhecer que a edição da Resolução “N” Nº 1295/2011, por parte do Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo".

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.